Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-59.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003789-59.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (EMBARGADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), JOSE CIMARELLI SOBRINHO - CPF: 071.787.788-49 (EMBARGANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (EMBARGANTE), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGANTE), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (EMBARGANTE), LIDIA ZANICHELLI CIMARELLI - CPF: 106.311.748-85 (EMBARGANTE), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO (EMBARGANTE), AMANDA RODRIGUES FERRASIN - CPF: 293.137.258-78 (ADVOGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA ZANICHELLI CIMARELLI - CPF: 106.311.748-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO, REQUERIDA PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003789-59.2018.8.11.0007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES -
RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – POSSE ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO SANADO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Desprovido o recurso de apelação, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada pelo Magistrado, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003789-59.2018.8.11.0007

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO

EMBARGADO: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de José Cimarelli Sobrinho
e
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO -
USUCAPIÃO EX
TRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA –
POSSE ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE IMÓVEIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB).

No caso, a posse exercida pela parte autora é precária, porque advinda de contrato de locação
/cessão
, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Posse direta exercida em razão de contrato de locação celebrado com o titular do domínio evidencia que o locatário tem somente posse direta e
ad
interdicta
, com dever de restituição, incompatível com o
animus
domini
exigido no art. 1.238 do Código Civil. Ausência de prova da inversão da qualidade da posse.

Sentença de improcedência mantida, frente a ausência dos requisitos
ao reconhecimento

da prescrição
aquisitiva
que
deve ser estreme de dúvidas.

Embargos de Declaração do espólio requerido (id. 176157165): alega que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, para majorar os honorários recursais.

Embargos de Declaração da parte autora Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. (id. 176476672): aponta omissão no v. acórdão ao não considerar o fato de que o embargado abandonou sua quota de 50% da propriedade, bem como que a sua posse é exercida durante quase 20 anos, de forma mansa, pacífica e de boa-fé. Aduz que o v. acórdão não considerou o fato de que o embargado jamais pagou qualquer valor de IPTU, não reivindicou aluguéis ou a posse do imóvel, mas deixou em total abandono. Diz também haver contradição ao afirmar se tratar de posse precária, mesmo diante da inequívoca comprovação de que permaneceu na posse independente de contrato. Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003789-59.2018.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela parte autora e requerida.

Enquanto a parte requerida aponta omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, a autora apelante, alega omissão e contradição quanto ao fato de que o requerido embargado abandonou sua quota de 50% da propriedade, não pagou os impostos, nem cobrou aluguéis, nem mesmo requereu a posse sobre o imóvel, o que afasta a posse precária.

Trata-se de apelação interposta por Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra o Espólio de José Cimarelli Sobrinho, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 para cada um dos patronos dos requeridos.

Na hipótese, a parte autora alegou que sua posse é justa e de boa-fé, alicerçada em contrato de locação firmado com Carlos Simarelli, enquanto o coproprietário José Cimarelli Sobrinho teria abandonado sua quota parte de 50% do imóvel usucapiendo.

Contudo, do exame cuidados dos autos, não é o que se verificou, porquanto o aluguel se deu na integralidade do imóvel, bem assim, há documentos que comprovam o recebimento de valores decorrente do contrato pelos herdeiros do falecido José Cimarelli Sobrinho, de maneira que, se a posse está lastrada em contrato de locação, restam afastados os requisitos para a prescrição aquisitiva, como consignado:

A posse sustentada pela apelante é marcada pela precariedade, sem ânimo de dona, porquanto oriunda de Contrato de Locação sobre os imóveis em litígio
, firmado entre as partes em 01-11-1998 (id 168143706 – na origem), bem assim do
Contrato de Concessão de Uso dos imóveis datado de 01-6-1998 e Instrumento Particular de Re-Ratificação e Renovação de Contrato de Concessão de Uso de Imóveis Comerciais e Residenciais Destinados a Exploração Comercial de Combustíveis e Derivados de Petróleo (id ́s 203841101 e 20384136 – na origem).

Da análise dos instrumentos, observa-se que os bens do requerido apelado
José Cimarelli Sobrinho
sempre fizeram parte da locação/cessão de imóveis (veja-se teor da Cláusula 1ª dos pactos), seja porque seus herdeiros deles participaram; os bens são postos de gasolina , cuja cessão parcial descaracterizaria a utilidade do imóvel e, especialmente, os herdeiros receberam valores decorrentes do contrato, o que afasta o argumento de abandono por parte de recorrido.

É o que se conclui da leitura da Cláusula 2ª, parágrafo Segundo e §7º, que dispôs que o Sr. Carlos Simarelli pagaria às herdeiras do requerido, na qualidade de condôminas, o proporcional dos alugueres recebidos.

Assim, das provas, conclui-se que o imóvel fora locado/cedido em favor da apelante. Logo, a posse daí advinda é precária, não pode ser utilizada como fundamento para usucapião.

Conclui-se que a utilização do imóvel se deu por cessão onerosa conferida pelo requerido (por meio de suas herdeiras) e o Sr. Carlos Simarelli, cujo exercício de posse esteve amparado nos referidos pactos de locação e cessão, o que afasta posse com ânimo de dona.

Em conclusão, o imóvel objeto da ação de usucapião foi ocupado pela autora por força de contrato de locação/cessão firmado com o titular do domínio, ora apelado.

Sob tal vertente, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente e dentro dos limites da lide, não se caracterizando omissão ou mesmo contradição.

Ao que se evidencia, os vícios apontados constituem, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, os embargos de declaração opostos pela parte autora apelante, Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., não prospera.

De outra via, com razão a parte requerida, Espólio de José Cimarelli Sobrinho.

Isso porque, a sentença condenou a parte autora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 para cada patrono, em razão da pluralidade de réus.

Com o desprovimento do recurso de apelação, é o caso de majorar os honorários para R$ 3.500,00 para cada um dos patronos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso da parte autora, Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
e
dá-se provimento ao recurso da parte requerida, Espólio de José Cimarelli Sobrinho, para majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00 para cada um dos patronos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023